Tribunal: CARF
Processo: 11444.001621/2010-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.001621/2010-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.916 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
ANGELO MARCIO CALIXTO - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2007
OBTENÇÃO DE DADOS BANCÁRIOS POR MEIO DE INTIMAÇÃO DAS
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA 2 DO CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIA
DE
DADOS
BANCÁRIOS
DIRETAMENTE
AO
FISCO.
DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
O Supremo Tribunal Federal entendeu que a transferência de dados bancários
diretamente ao fisco, sem autorização judicial, não constitui infração
constitucional, declarando constitucionais os dispositivos da LC 105/01 que
tratam da matéria.
IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL E ENTREGA DE
MEMORIAIS
EM
JULGAMENTO
DA
DRJ.
ALEGAÇÃO
DE
CERCEAMENTO DE DEFESA.
O art. 25, I do Dec. 70.235/72 prevê que as Delegacias da Receita Federal de
Julgamento (DRJs) são órgãos de deliberação interna, não sendo devida a
publicação previa de suas pautas de julgamento, nem o ingresso de terceiros,
ainda que interessados. Há decisão judicial sobre o assunto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.001621/2010-98
Fl. 1248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.916 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001621/2010-98

(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 1.219-1.235 e docs. anexos) interposto
em face de Acórdão da DRJ/RPO (fls. 1.196-1.209), por meio do qual o referido órgão julgou
improcedente a Impugnação (fls. 1.173-1.186) do Contribuinte, mantendo o lançamento nos
termos em que foi efetuado.

I.
Lançamento
2. Com base em ação fiscal foi constituído crédito tributário em desfavor do
Contribuinte no valor de R$ 204.887,75 (fl. 1.165). A ação fiscal se originou em virtude de
constatação de movimentação financeira no ano-calendário de 2007 em montante incompatível
com a receita declarada pelo sujeito passivo à SRF. A Receita declarada foi de R$ 868.193,32 e a
movimentação bancária constatada foi de R$ 9.3000.167,03. Ao tomar conhecimento de tal
movimentação, por meio de informações prestadas por instituições financeiras com base nos
recolhimentos de CPMF, a autoridade fiscal intimou o fiscalizado, optante pelo Simples Federal
primeiramente e depois pelo Simples Nacional, para que apresentasse esclarecimentos e
documentação sobre as inconsistências. Pelo fato de não ter apresentado documentação, mesmo
após concessão de mais 30 dias de prazo além do primeiro, foi novamente intimado, mas tendo o
mesmo desfecho, ou seja, a não apresentação de documentação. Tendo isto em vista, foram
emitidas requisições de informações, enviadas para as instituições financeiras. Estas atendidas.
Por vezes o Contribuinte afirmou que o Banco Bradesco, instituição financeira onde se situam
suas principais contas, não havia disponibilizado os extratos bancários, precisando o ora
correntista ajuizar ação para a liberação de informações, ação cuja cópia foi juntada aos autos.
3. Da análise da documentação e dos esclarecimentos prestados pelo sujeito
passivo, incompletos, segundo o agente fiscal, foram lavrados autos de infração (AI), com cópias
às fls. 1.077-1.135. Os AI foram retificados posteriormente, com cópias às fls. 1.161-1.165.

II. Impugnação e DRJ
4. Em virtude dos lançamentos, o Contribuinte apresentou Impugnação, na qual,
em síntese, alegou que: a) a inconstitucionalidade da alteração trazida pela Lei n° 10.174/01 ao
art. 11, § 3° da Lei 9.311/96, pois cabe apenas à Lei Complementar estabelecer normas gerais
Fl. 1249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.916 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001621/2010-98

sobre os institutos previstos no art. 146, inciso III, alíneas “a” e “b” da Constituição; b) a
inconstitucionalidade mencionada infringe também o sigilo bancário; c) a autorização judicial é
essencial para obtenção de informações financeiras, sem a qual as provas obtidas por este meio
tornam-se ilícitas, o que engloba sua utilização. Ao final requereu o Contribuinte a
improcedência do lançamento.
5. A DRJ, em sessão realizada em 26 de julho de 2013, julgou pela
IMPROCEDÊNCIA da Impugnação nos seguintes termos da transcrição da ementa:

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2007
SIGILO BANCÁRIO.
A LC 105/2001, ao estabelecer normas gerais sobre o dever de sigilo
bancário, permitiu, sob certas condições, o acesso e utilização, pelas
autoridades da administração tributária, a documentos, livros e registros
de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e
aplicações financeiras. As questões da constitucionalidade e da
observância de princípios constitucionais levantadas constituem matérias
que ultrapassam os limites da competência para julgamento na esfera
administrativa, matérias estas reservadas ao Poder Judiciário.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS DA PROVA.
Por presunção legal contida na Lei n° 9.430, de 27/12/1996, art. 42, os
depósitos efetuados em conta bancária, cuja origem dos recursos
depositados não tenha sido comprovada pelo contribuinte mediante
apresentação de documentação hábil e idônea, caracterizam omissão de
receita. Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a
ele a prova da origem dos recursos utilizados para acobertar seus
depósitos bancários, que não pode ser substituída por meras alegações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

6. Em suma, o órgão julgador decidiu que não lhe cabe fazer análise sobre a
constitucionalidade da lei, bem como que o art. 11, § 2 da Lei n° 9.311/96 com redação dada
pela Lei n° 10.174/2001 e a Lei Complementar n° 105/01, no que concerne à obtenção de dados
dos contribuintes, não constitui violação do dever de sigilo, mesmo sem a autorização prévia do
poder judiciário. Assim, a Lei Complementar 105/01 teria autorizado a requisição de dados
bancários do Contribuinte perante instituições financeiras. No mais, a documentação constante
nos autos demonstra que a situação se enquadra no art. 42 da Lei 9.430/96, estando, portanto, o
lançamento fundamentado na legislação.

Fl. 1250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.916 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001621/2010-98

III. Recurso voluntário
7. Inconformado com a decisão, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em síntese, que: a) a inconstitucionalidade da alteração trazida pela Lei n°
10.174/01 ao art. 11, § 3° da Lei 9.311/96, pois cabe apenas à Lei Complementar estabelecer
normas gerais sobre os institutos previstos no art. 146, inciso III, alíneas “a” e “b” da
Constituição; b) a inconstitucionalidade mencionada infringe também o sigilo bancário; c) a
autorização judicial é essencial para obtenção de informações financeiras, sem a qual as provas
obtidas por este meio tornam-se ilícitas, o que engloba sua utilização; d) A lei n° 12.844/13
inseriu o inciso IV no art. 19 da Lei 10.522/02, o qual autorizou a PGFN a não contestar, não
interpor recurso ou desistir de recursos já interpostos quando se tratar de matérias decididas pelo
STF de modo desfavorável à Fazenda Nacional, nos termos do inciso mencionado. Da mesma
forma o § 4° do art. 19 indicado prevê que a SRF não constituirá créditos tributários relativos às
matérias que tratam o inciso IV. Para os créditos já constituídos, o § 7° do art. 19 da Lei
10.522/02 dispõe que a autoridade lançadora deverá rever de ofício o lançamento; e) “a
exigência de ofício dos valores do crédito tributário relativos à insuficiência de recolhimento é
medida arbitrária e ilegal.”; f) A falta de intimação da defesa para apresentação de memoriais e
sustentação oral no julgamento da Impugnação teria sido cerceamento de defesa. Ao final
requereu o Contribuinte a revisão de ofício do lançamento e seu cancelamento, nos termos do art.
19, §§ 4° e 7° da lei 10.522/02. Se assim não entender, que sejam acolhidos os argumentos para
reformar a decisão da DRJ, de forma a anular o lançamento, também em virtude do cerceamento
de defesa. Requereu ainda a intimação para apresentação de memoriais e sustentação oral.
8. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
9. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade
10. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fls. 1.217 – em 26/08/13), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fls. 1.218 – em 19/09/13), conclui-se que este é tempestivo, razão pela qual o
conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

V. Inconstitucionalidade, sigilo bancário e autorização judicial
11. O Recorrente alega que haveria inconstitucionalidade na alteração trazida
pela Lei n° 10.174/01 ao art. 11, § 3° da Lei 9.311/96, pois apenas lei complementar poderia
dispor sobre a forma da utilização de informação tributária. Tal inconstitucionalidade afetaria
Fl. 1251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.916 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001621/2010-98

também o sigilo bancário. Ressaltou que apenas decisão judicial poderia autorizar que os dados
bancários fossem repassados pelas instituições financeiras e utilizados pelo fisco.
12. Sobre a inconstitucionalidade há de se citar a Súmula 2 do CARF, que
enuncia que não compete a este Conselho se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei
tributária. Neste mesmo sentido o art. 26-A do Dec. 70.235/72 dispõe que fica vedado aos órgãos
de julgamento no âmbito do processo administrativo fiscal afastar aplicação da lei sob
fundamento de inconstitucionalidade. Assim, não cabe análise de constitucionalidade no caso em
questão, inclusive no que diz respeito ao sigilo bancário.
13. Quanto à necessidade de decisão judicial para a transferência de dados
bancários por parte das instituições financeiras ao Fisco, o STF decidiu por meio do RE 601314,
com Repercussão Geral, que o dispositivo aplicável a transferência indicada anteriormente,
mesmo sem determinação judicial, seria constitucional. Transcreve-se abaixo a decisão:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE
PAGAR
IMPOSTOS.
REQUISIÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
DA
RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o
DA
LEI
COMPLEMENTAR
105/01.
MECANISMOS
FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS
DISTINTOS
DA
CPMF.
PRINCÍPIO
DA
IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01. 1.
O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao
sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo
cidadão e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à
luz da finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu
duplo compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo. 2.
Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das
expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas
atividades e informações bancárias livres de ingerências ou ofensas,
qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive
do Estado ou da própria instituição financeira. 3. Entende-se que a
igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do
contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido
com a satisfação das necessidades coletivas de seu Povo. 4. Verifica-se
que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na
medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de
informação pela Administração Tributária às instituições financeiras,
assim como manteve o sigilo dos dados a respeito das transações
financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal. 5. A alteração na ordem jurídica
promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal,
o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se,
portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional. 6. Fixação de
tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao
sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por
meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece
Fl. 1252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.916 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001621/2010-98

requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária
para a fiscal”. 7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da
sistemática da repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação
do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o
caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN”. 8.
Recurso
extraordinário
a
que
se
nega
provimento.
(RE 601314, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado
em 24/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-198 DIVULG 15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016)

14. Desta forma, entende-se que os argumentos que dizem respeito a estes
assuntos não merecem acolhida.

VI. Desistência de recurso e revisão de ofício do lançamento
15. Na visão do Recorrente, as alterações trazidas pela Lei n° 12.844/13 ao inciso
IV e aos §§ 4° e 7° do art. 19 da Lei 10.522/02 fundamentariam a reforma do lançamento, bem
como a desistência de recurso interposto pela PGFN. Transcreve-se o texto da lei com as
alterações da época.

Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não
contestar, a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto,
desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão
versar sobre:
[...]
IV - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo
Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento realizado nos termos
do art. 543-B da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;
[...]
§ 4° A Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos
tributários relativos às matérias de que tratam os incisos II, IV e V
do caput, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
nos casos dos incisos IV e V do caput.
[...]
§ 7° Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade
lançadora deverá rever de ofício o lançamento, para efeito de alterar total
ou parcialmente o crédito tributário, conforme o caso, após manifestação
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V
do caput.

16. Primeiramente há de se apontar que não há contestação nem recurso por
parte da PGFN nestes autos, não havendo, portanto, a possibilidade de desistência recursal por
parte deste órgão. Depois há de se constatar que a redação do art. 19 foi alterada, não mais
subsistindo da forma como se apresentou acima.
Fl. 1253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.916 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001621/2010-98

17. De qualquer sorte, em análise aos dispositivos legais apontados pelo
Contribuinte se percebe que é necessário que a decisão seja desfavorável ao fisco, o que foi
apontado pelo Contribuinte, mediante a indicação do RE 389.808/PR e do HC 93.050/RJ, os
quais tratam de sigilo bancário e atuação das autoridades fiscais. Contudo, como visto
anteriormente, o STF também decidiu, com repercussão geral definida pelo Plenário do Tribunal,
pela constitucionalidade dos dispositivos da LC 105/01 e da Lei 10.174/01, que tratam da
transferência de dados bancários ao fisco sem autorização judicial. Ressalta-se que esta decisão e
todas as outras que a seguiram são mais recentes, propiciando assim o atual posicionamento do
STF.
18. Com base no exposto, entende-se que não seria o caso de aplicação do art. 19
da Lei 10.522/02.

VII. Exigência dos valores relativos à insuficiência de recolhimento
19. De acordo com o Recorrente “a exigência de ofício dos valores do crédito
tributário relativos à insuficiência de recolhimento é medida arbitrária e ilegal.”. A partir do
momento que a autoridade fiscal identifica que deve constituir o crédito tributário, compete a ela
efetuar o lançamento, sob pena de responsabilidade funcional, conforme prevê o art. 142 do
CTN. No caso em questão e mediante o contexto probatório, o agente se convenceu que haveria
motivo para constituição do crédito, não havendo, até o momento, qualquer indício de
irregularidade.

VIII. Entrega de memoriais e sustentação oral
20. Outro argumento trazido pelo Contribuinte foi de que não foi intimado do
julgamento da sessão da DRJ, de forma que pudesse entregar memoriais e efetuar sustentação
oral. Segundo o Recorrente, tal omissão teria lhe causado cerceamento de defesa.
21. De acordo com o art. 25, I do Dec. 70.235/72, as Delegacias da Receita
Federal de Julgamento (DRJs) são órgãos de deliberação interna, não sendo assim devido a estes
órgãos publicar as suas pautas de julgamento e nem abrir suas sessões a terceiros, incluídos os
interessados ou seus patronos. Neste mesmo sentido foi a decisão do TRF da quarta região,
citando inclusive sobre o contraditório e a ampla defesa:

EMENTA: ADMINISTRATIVO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
PREVENTIVO. OAB. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LEI EM
TESE.
ATO
DE
EFEITOS
CONCRETOS.
CABIMENTO.
LEGITIMIDADE PASSIVA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
DELEGACIA
DA
RECEITA
FEDERAL
DE
JULGAMENTO.
PUBLICAÇÃO
PRÉVIA
DAS
PAUTAS
DE
JULGAMENTO.
1. Afastada a preliminar de inadequação da via eleita, porquanto possui o
mandado de segurança caráter preventivo, fundamentado em ato concreto
emanado pela autoridade coatora e não em lei em tese, consistente no
impedimento de participação nas sessões solenes, bem como não
Fl. 1254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.916 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001621/2010-98

publicação prévia das pautas de julgamento. 2. A autoridade coatora, na
condição de Presidente apenas da 6a Turma de Julgamento, detém
competência para cumprir a ordem requerida no que se refere aos
processos em julgamento pela 6a Turma da DRJ/Curitiba, possuindo
legitimidade para responder a lide neste aspecto. 3. A falta de publicação
prévia das pautas de julgamento, bem como a não autorização para que as
partes e seus advogados compareçam para assistir às sessões de
julgamento nas Delegacias da Receita Federal não violam o contraditório,
a ampla defesa e o devido processo legal, por ausência de previsão legal.
(TRF4, AC 5049862-61.2014.4.04.7000, TERCEIRA TURMA, Relator
FERNANDO QUADROS DA SILVA, juntado aos autos em 18/09/2015)

22. Assim, não haveria cerceamento de defesa pelo fato do Contribuinte não ter
sido intimado para apresentar memoriais ou sustentar oralmente no julgamento de primeira
instância.
23. Sobre a informação de julgamentos de Recursos Voluntários no CARF, este é
feito através da publicação da pauta de julgamentos no Diário Oficial da União, acessível aos
interessados, inclusive lhes possibilitando de assistir o julgamento, bem como de sustentar
oralmente e de entregar memoriais.

IX. Conclusão
24. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para
no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma a manter a decisão da DRJ pelos argumentos
expostos acima.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 1255
DF CARF MF
Documento nato-digital